Tribunal: STF
Processo: HC 240852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Smith Luiz de Queiroga contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2, p. 49-51)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à cumprir pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que padece de doença grave, possuindo mais de 60 anos de idade, estando em tratamento de neoplasia de próstata. 



    Neste writ, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que sua condição de saúde (acometido por câncer de próstata) e o tratamento necessário para manutenção desta externamente ao sistema prisional, e ainda sua faixa etária (mais de 60 anos de idade), preencheriam os requisitos para deferimento de prisão domiciliar humanitária ao apenado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente.



    Em 6/5/2024, foram solicitadas informações ao Juízo da execução competente a respeito do cumprimento das condições inerentes ao regime semiaberto a que esta submetido o paciente e sua condição de saúde (doc. 5). 



    As informações foram prestadas em 22/5/2024 (doc. 18/21).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, anoto que, na inicial confusa do impetrante, não ficou clara a condição do paciente, razão pela qual determinei que fossem solicitadas informações sobre a condição em que se encontrava o paciente na prisão (edoc. 5).



    Contudo, na Petição STF nº 52093/2024, o impetrante esclareceu que o paciente não se encontra preso, ou seja, o mandado de prisão expedido pelo Juízo de Execução ainda não foi cumprido (edoc. 6).



    O juízo de origem prestou as seguintes informações:



    “- o paciente, no(s) processo(s) n.º 1011808-32.2017.8.26.0602, da 3ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, por infração ao(s) artigo(s) 316 "caput" e artigo 288 "caput", ambos do Código Penal; 



    - a propósito do contido na inicial, cumpre-me informar que ao aportar a guia de recolhimento neste Departamento, foi determinada a expedição do mandado de prisão nos termos do Comunicado nº 724/2023, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (fls. 191/192); 



    - em 16/04/2024 a Defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar e, embora o Ministério Público tenha solicitado diligências (no sentido de oficiar a unidade penitenciária para que se manifeste acerca do pedido de prisão domiciliar), este Juízo entendeu desnecessária a diligência, vez que o sentenciado não está recolhido em estabelecimento prisional e o pedido de prisão domiciliar foi indeferido (fls. 237/239); 



    - em 22/04/2024 a Defesa ingressou com pedidos de Indultos com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 e 11.302/2022, os quais, embora tenha o Ministério Público manifestado favoravelmente (sem especificar sobre qual indulto se referia), foram indeferidos por este juízo em 30/04/2024, vez que o sentenciado ostenta condenação por crime impeditivo à concessão do beneficio do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ( delito do artigo 316, do Código Penal) e por não ter cumprido o requisito objetivo em relação ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (fls. 292/293); 



    - em 30/04/2024 a Defesa ingressou com pedido de Indulto com base no Artigo 1 º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o qual após manifestação contrária pelo Ministério Público, foi indeferido por este juízo (fls. 330) 



    - atualmente os autos aguardam o cumprimento do mandado de prisão; - resta a cumprir pelo sentenciado a totalidade da pena, vez que ainda não foi dado início ao seu cumprimento;



    - em anexo segue a cópia da ficha do réu, bem como da(s) peça(s) mencionada(s) e senha dos autos” (doc. 18/21). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesses termos, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize nesta Corte uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente